Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. ÚLTIMO COMO CONDIÇÃO PARA O SEGUNDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS INDEPENTENDES E AUTÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Praticadas condutas autônomas e independentes entre si, evidenciando que o crime de desobediência inicialmente praticado não carrega ligação com o ilícito de direção perigosa, não há que se falar em absorção segundo o princípio da consunção.
2. Apelação conhecida e não provida.